Tribunal: TJES
Processo: 0000205-02.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-02.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSEMERE DE SOUZA ROCHA
APELADO: JOSE JOAO CARREIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ROSEMERE DE SOUZA ROCHA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul - ES, nos autos da Queixa-Crime ajuizada contra JOSÉ JOÃO CARREIRO.

A r. sentença recorrida (fls. 28/29), ancorada no parecer ministerial, rejeitou liminarmente a queixa-crime com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A magistrada sentenciante fundamentou o
decisum
na ausência de justa causa, asseverando que a narrativa fática não desvelou a imputação peremptória de crime, mas tão somente um questionamento e dúvida do Querelado acerca do paradeiro de um aparelho celular esquecido em seu veículo táxi, o que descaracteriza o tipo penal do art. 138 do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 34/36), a Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a existência de lastro probatório mínimo consubstanciado no Boletim Unificado nº 44539296 e no rol de testemunhas;
(ii)
que o Querelado agiu com o propósito de denegrir sua imagem ao acusá-la falsamente de apropriação indébita;
(iii)
a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Pugna pela reforma da sentença para o recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões (fls. 40/44), o Recorrido suscita:
(i)
preliminar de inadequação recursal, alegando erro grosseiro pela interposição de "Recurso Inominado" em vez de Apelação (art. 82 da Lei 9.099/95);
(ii)
no mérito, a manutenção da sentença ante a atipicidade da conduta por ausência de
animus caluniandi
.

O Ministério Público, em parecer nesta instância (fls. 45/46), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a ausência de dolo específico.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

1. DA ADMISSIBILIDADE E DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

Ab initio
, impõe-se enfrentar a
preliminar de inadequação recursal
arguida em contrarrazões. É cediço que, no rito dos Juizados Especiais Criminais, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa é a Apelação, nos termos do art. 82 da Lei nº 9.099/1995.

Não obstante a técnica processual aponte para a ocorrência de erro na denominação da peça, este Juízo, imbuído pelo princípio da primazia da resolução do mérito e pela natureza informal dos Juizados Especiais, entende que o rigor formal não deve obstar o acesso à jurisdição quando a insurgência é tempestiva. Assim, aplico o princípio da fungibilidade para receber o "Recurso Inominado" como Apelação Criminal, ultrapassando a barreira da admissibilidade.

2. DO MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DO ELEMENTO SUBJETIVO

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

A controvérsia cinge-se à tipicidade da conduta do Querelado, taxista, que ao notar o desaparecimento de um celular de passageiro anterior, questionou a Querelante e seu irmão sobre o paradeiro do objeto.

O crime de calúnia, tipificado no art. 138 do Código Penal, exige para sua configuração a imputação falsa de fato definido como crime. Para além da objetividade jurídica, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que é indispensável a demonstração do dolo específico —
o animus caluniandi
.

No caso vertente, a narrativa contida na própria exordial e no Boletim de Ocorrência revela que o Querelado externou uma suspeita ou dúvida razoável decorrente da dinâmica de seu trabalho. Como bem salientado pelo Parquet, "duvidar da idoneidade difere da imputação de fato criminoso a quem se sabe inocente".

A tipicidade do crime de calúnia reclama que o agente tenha a plena consciência da falsidade da acusação e a intenção deliberada de macular a honra alheia. A conduta de narrar fatos à autoridade policial ou de questionar suspeitos em contexto de perda de bens, sem o intuito positivo de ofender, caracteriza o animus narrandi ou mero exercício de defesa de interesse, tornando a conduta atípica.

Inexistindo nos autos prova mínima ou indícios de que o Querelado sabia ser a Querelante inocente e, ainda assim, proferiu a acusação com o fito de caluniá-la, a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP) é medida imperativa. A instrução criminal não pode ser inaugurada de forma temerária, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima.

Pelas razões acima expostas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)